Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-57.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005610-57.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA - CPF: 536.539.121-72 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), JOSE PIVATO DA SILVA - CPF: 407.636.179-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 531.980.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CONRADO DE SA DE BRITO - CPF: 857.842.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULITA ESTOPASSOLI - CPF: 875.252.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ATILIO VALNEZ TEXEIRA - CPF: 030.290.331-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
ausência de pretensão resistida
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005610-57.2014.8.11.0007

APELANTE: FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA ILMARLI TEIXEIRA,
representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
MMa. Juíza Janaína Rebucci Dezanetti
, que nos autos da Ação de
Usucapião Extraordinário, proposta em face de
INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP,
julgou procedentes o pedido declarando o domínio da autora sobre o imóvel com área de 600m2, identificado pelo Lote n.° 07, Quadra n.° 17, Setor Norte 1, objeto da matricula n.° 697, Livro 2-C do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, deixando de fixar os honorários sucumbenciais, fundamentando ser incabível a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por se tratar de ação necessária.

Inconformada, a apelante alega que o sistema que rege a fixação do ônus sucumbencial fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que de acordo com o princípio da causalidade, deverá suportar pelos honorários advocatícios aquele que deu causa ao processo.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 20% (vinte por cento). (Id. 27778479)

Contrarrazões ofertadas no Id. 27778481, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da ausência de
condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A magistrada sentenciante deixou de fixar os honorários sucumbenciais, fundamentando ser incabível a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por se tratar de ação necessária.

Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a autora ingressou com a ação necessária, uma vez que preenche os requisitos necessários a configuração da usucapião extraordinária.

Toda via, não houve por parte da apelada qualquer resistência a pretensão da autora, ou seja, a apelada não se opôs à procedência do pedido inicial, não oferendo qualquer objeção ao pleito da parte autora.

Logo, tenho que não assiste razão a apelante uma vez que a apelada não possui nenhuma responsabilidade pelo surgimento da demanda, tampouco aos ônus a ela correspondentes.

Desse modo, não vejo como atribuir a recorrida a responsabilidade pela condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação, não demonstrando resistência à pretensão posta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência”
(TJTM Apelação Cível 0000768-75.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO DESPROVIDO. Ante à falta de pretensão resistida, não se evidencia o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
”
(N.U 0003454-33.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020